Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-88.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Serviço de proteção patrimonial prestado por associação sem fins lucrativos – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré – Embora o caso revele contornos de um contrato de seguro atípico, a relação jurídica subjacente não se subsume ao regramento próprio das relações securitárias. Precedentes desta C. 29a Câmara – Cláusulas contratuais que fundamentaram a procedência do pedido, não podem

Ementa:
Serviço de proteção patrimonial prestado por associação sem fins lucrativos – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré – Embora o caso revele contornos de um contrato de seguro atípico, a relação jurídica subjacente não se subsume ao regramento próprio das relações securitárias. Precedentes desta C. 29a Câmara – Cláusulas contratuais que fundamentaram a procedência do pedido, não podem ser consideras abusivas, posto que, sob o ponto de vista jurídico, não se afigura abusivo excluir da cobertura securitária conduta ilícita, imprudente, negligente ou imperita. Realmente, não se afigura desarrazoado, abusivo ou desproporcional exigir que o beneficiário do seguro trafegue dentro dos limites de velocidade estabelecidos pela autoridade competente ou que não conduza o veículo de forma negligente, imprudente ou com imperícia – In casu, restou demonstrado nos autos que o condutor do veículo "segurado", momentos antes do acidente, trafegava acima do limite de velocidade, realizando ultrapassagem em trecho da pista demarcado por faixa contínua, que sinaliza, naquele segmento da faixa de rolamento, que era proibido ultrapassar. – Agravamento de risco demonstrado – Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.